Tribunal: TJSP
Processo: 0044780-02.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Usucapião extraordinária. Improcedência. Insurgência. Fatos narrados na inicial por ex-advogado que são indevidos. Falta de amparo legal para alteração dos fatos e fundamentos nessa fase processual. Sentença mantida. Recurso não provido.